Tribunal: TJMT
Processo: 1002114-60.2024.8.11.0004
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002114-60.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NUBIA NERIS DE SOUZA - CPF: 026.887.361-59 (RECORRENTE), PABLO CARVALHO DE FREITAS - CPF: 693.667.721-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), KLAUS GIACOBBO RIFFEL - CPF: 826.977.360-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. AFASTAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela parte promovida contra decisão monocrática que manteve a sentença quanto ao dano material (R$ 1.082,74) e afastou a incidência de multa cominatória (astreintes). O agravante requer a reforma da sentença para que a demanda seja julgada totalmente improcedente, alegando a existência de notificação prévia acerca do encerramento da conta bancária da parte agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário em razão do encerramento unilateral da conta corrente; e (ii) verificar a possibilidade de incidência de multa cominatória (astreintes) em obrigação de pagar quantia certa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O encerramento unilateral de conta bancária pela instituição financeira é permitido, desde que haja notificação prévia ao correntista, conforme previsto na Resolução no 4.753/2019 do Banco Central.

4.

Nos autos, restou comprovada a notificação prévia à agravada sobre o encerramento da conta, bem como a informação de que os valores bloqueados poderiam ser resgatados após dois dias úteis.

5.

Não há prova de que a parte promovente tenha solicitado administrativamente a devolução dos valores bloqueados, tampouco de que a instituição financeira tenha se recusado a restituí-los.

6.

A ausência de falha na prestação do serviço bancário afasta a configuração de dano moral indenizável.

7.

As astreintes são inaplicáveis às obrigações de pagar quantia certa, sendo cabíveis apenas para obrigações de fazer ou não fazer, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT.

8.

O agravo interno revela-se manifestamente infundado, ensejando a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC, em caso de decisão unânime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O encerramento unilateral de conta bancária pela instituição financeira é legítimo, desde que precedido de notificação prévia ao correntista, nos termos da Resolução no 4.753/2019 do Banco Central.

2.

A ausência de solicitação administrativa de devolução de valores bloqueados não caracteriza falha na prestação do serviço bancário.

3.

As astreintes são inaplicáveis às obrigações de pagar quantia certa, cabendo apenas para obrigações de fazer ou não fazer.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte promovida em face da decisão monocrática que manteve a sentença no tocante ao dano material (R$1.082,74) e apenas afastou a incidência de multa
astreintes
.

A parte Agravante requer a reformada sentença para que seja julgada totalmente improcedente a demanda, tendo em vista a existência de notificação previa acerca do encerramento da conta bancária da parte promovente.

A parte agravada apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025